Tribunal: TJDFT
Processo: 0723121-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA CAUTELAR EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por policial militar da ativa contra decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão de medida cautelar imposta em procedimento administrativo pela qual suspenso o porte de arma particular. O agravante alega ter sido absolvido em processo criminal transitado em julgado, ter encerrado sua relação com a pessoa tida como vítima, violação à razoável duração do processo administrativo, inexistência de motivação legítima no indeferimento do pleito na seara administrativa e risco à sua integridade física por atuar em atividades ostensivas.
2. A sindicância administrativa instaurada com base em alegada violência doméstica encontra respaldo no art. 3o, II da Portaria PMDF 1.005/2016, sendo legítima a imposição da medida cautelar de suspensão do porte de arma durante a apuração de conduta potencialmente atentatória à honra ou ao decoro militar. 2.1. A absolvição penal por insuficiência de provas não impede a continuidade do processo administrativo, dada a autonomia entre as esferas penal e administrativa. 2.2. A prorrogação da sindicância foi acompanhada de justificativas formais relacionadas à obtenção de provas protegidas por sigilo judicial, não caracterizando mora administrativa desarrazoada ou abuso de poder. 2.3. O agravante permanece com porte de arma restrito ao serviço, conforme autorizado administrativamente (Portaria PMDF 1.161/2021). 2.4. A alegação de risco à integridade física fora do expediente é genérica e desprovida de prova efetiva de perigo iminente, atual e individualizado, não sendo suficiente para justificar a tutela antecipada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.